Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-45.2023.8.11.0049
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001384-45.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIA DE JESUS DA LUZ - CPF: 044.744.281-37 (APELANTE), JOVECI CAMPEIRO DA COSTA (APELANTE), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), MANOEL DE CARVALHO DA CRUZ - CPF: 012.992.541-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LAZARO DA SILVA - CPF: 877.331.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA FURTADO SILVA VIEIRA - CPF: 694.142.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILIO BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 007.450.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ZACARIAS JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 045.900.931-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO CAVALCANTE DE SOUSA - CPF: 570.665.401-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE COM BASE EM INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Antônia de Jesus da Luz contra a sentença condenatória da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que lhe impôs a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do CP. A apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria; requisita a revisão da pena-base e o afastamento das agravantes reconhecidas na dosimetria.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem dirimidas consistem em:

(I) verificar a suficiência probatória para a condenação quanto à autoria delitiva; (II) avaliar a
pena-base, considerando a vedação prevista no Enunciado da Súmula nº 444 do STJ e o princípio do
ne bis in idem
; e

(III) avaliar o cabimento das agravantes de motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e a idade da vítima (idosa).

III. Razões de decidir

3. Ao analisar detidamente o conjunto probatório, constata-se que há elementos suficientes a fundamentar a tese acusatória e, ao contrário do defendido, bastam a comprovar a autoria e a materialidade delitiva.

4. A autoria resta confirmada por testemunhos de profissionais de saúde e de policiais que relataram declarações da vítima antes de seu óbito, identificando a recorrente como uma das responsáveis pela agressão fatal. São declarações irreplicáveis que configuram prova não repetível, nos termos da parte final do art. 155 do CPP, em face do óbito da vítima.

5. Na dosimetria, afasta-se a negativação da conduta social e personalidade da recorrente, pois o uso de inquéritos e processos sem trânsito em julgado viola a Súmula 444 do STJ.

6. Mantidas as agravantes do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa e idade da vítima, pois estas refletem adequadamente as circunstâncias do delito e foram aplicadas conforme a narrativa fática e probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para fixar a pena em
6 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, afastando-se as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade.

Tese de julgamento: “Inquéritos e processos em andamento não justificam a negativação da conduta social e personalidade do réu na dosimetria da pena. Declarações da vítima falecida, prestadas antes do óbito e reprisadas por testemunhos diretas de suas declarações, constituem prova não repetível, incidindo na hipótese a exceção prevista no art. 155 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 3º; CPP, art. 155; Súmula nº 444/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 444; TJMT, Ap. Crim. nº 0023129-32.2017.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANTÔNIA DE JESUS DA LUZ
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Comarca de Vila Rica/MT, que a condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, tipificado no artigo 129, § 3º, do Código Penal, em regime inicial fechado.

Em suas razões, a apelante postula: I) a absolvição, em razão da ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva; II) o redimensionamento da pena-base, considerando a vedação prevista no Enunciado da Súmula nº 444 do STJ e o princípio do
ne bis in idem
; e III) o afastamento de todas as agravantes reconhecidas pelo juízo, na segunda fase da dosimetria da pena.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas, para fins de redimensionamento da pena-base.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – AUTORIA DELITA NÃO COMPROVADA – PENA BASE FIXADA DE FORMA INCORRETA – SEGUNDA FASE FIXADA DE FORMA INCORRETA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS ALEGAÇÕES. Alegação de ausência de provas acerca da autoria delitiva – improcedência – provas quanto a autoria – reconhecimento dos autos pela vítima quando ainda em vida. Alegação de pena base fixada de forma incorreta – cotejamento de processos e inquéritos em curso – procedência – fixação da pena base no mínimo legal. Alegação de segunda fase fixada de forma incorreta – improcedência – enquadramento e reconhecimento correto das agravantes. Parecer pelo provimento parcial do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço da apelação criminal.

Infere-se da peça acusatória que:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 16 de julho de 2023, por volta das 11hrs, em residência particular, localizada na Rua 05, Bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, os denunciados ANTONIA DE JESUS DA LUZ e JOVECI CAMPEIRO DA COSTA, em comunhão de desígnios, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de animus necandi, por motivo fútil, ceifaram a vida de Raimundo Cavalcante de Sousa, mediante o uso de objeto perfurocortante, conforme Laudo Pericial de Necropsia em anexo.

Extrai-se dos autos que o denunciado Joveci, havia emprestado um coador de café para a vítima. Na data dos fatos, resolveu tomar satisfação com ele, uma vez que a vítima não havia devolvido o referido objeto.

Ocorre que, em razão de o ofendido dizer que não estaria com o objeto, o denunciado Joveci e ele iniciaram uma discussão, sendo que aquele desferiu vários socos na vítima. Ato contínuo, ao perceber que aqueles estavam em luta corporal, a denunciada Antonia se deslocou até o local, onde juntamente com o denunciado Joveci, desferiu golpes com um canivete/faca no ofendido e fugiram do local.

Diante disso, a polícia militar, bem como o socorro médico foram acionados.

Ao chegar no local dos fatos, os policiais encontraram o ofendido sobre a cama, com sinais de espancamento, ferimentos com faca, bem como sangue por toda a residência. Em conversa com a vítima, que ainda estava lúcido, este relatou que um casal eram os responsáveis pelas agressões e pelos ferimentos causados.

Ademais, no caminho para o pronto socorro a vítima disse para as testemunhas Isabela Furtado Silva Vieira e Antonia Dilma Neres da Silva que os responsáveis eram os acusados.

Assim, os agentes da lei prenderam os denunciados em flagrante delito e os conduziram para a delegacia de polícia para as providências cabíveis. Durante a confecção do Boletim de Ocorrência, a guarnição policial foi informada do óbito da vítima.

Ressalta-se que o Laudo Pericial de Necropsia em anexo constatou que a causa da morte da vítima se deu por choque hipovolêmico, em decorrência de hemorragia externa, provocada por transfixação da veia femoral direito por instrumento perfurocortante.

Por fim, afigura-se presente o motivo fútil na conduta dos acusados, uma vez que estes ceifaram a vida do ofendido Raimundo apenas porque tiveram um desentendimento pretérito banal.” (Sic)

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
impronunciou os acusados
Antônia de Jesus da Luz
e
Joveci Campeiro da Costa
, desclassificando o delito de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, para o delito de lesão corporal, seguida de morte, descrito no artigo 129, § 3º, do CP. A ré
Antônia de Jesus da Luz
foi condenada à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o acusado
Joveci Campeiro da Costa
à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência
(Id. 226279813)
, declaração de óbito
(Id. 226279847)
, laudo de necropsia
(Id. 226281159)
e laudo do local do delito
(Id. 226281160)
.

Ao contrário do sustentado pela apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

A apelante
Antônia de Jesus da Luz
, na fase extrajudicial, declarou que não se recordava muito bem de como os fatos se desenvolveram, pois estava sob efeito de drogas. No entanto, lembrava vagamente que seu companheiro
Joveci Campeiro da Costa
e a vítima
Raimundo Cavalcante de Sousa
estavam discutindo. Por esse motivo, ela foi até a residência do ofendido para tentar impedir que algo pior acontecesse, já que
Joveci Campeiro
estava agredindo
Raimundo Cavalcante
.

Afirmou, ainda, que, ao entrar na residência, avistou
Joveci Campeiro
sobre a vítima, com o joelho sobre ele, desferindo diversos socos e segurando um canivete na mão. Ao ser questionada sobre os cortes em sua mão, não soube especificar exatamente como os adquiriu, ressaltando que não sabe se foi em sua casa, ao tentar barrar seu companheiro, ou quando tentou retirá-lo de cima da vítima.
Por fim, esclareceu que, após sair do local dos fatos, foi comprar droga e, ao retornar, avistou
Joveci Campeiro
tomando banho.

Em juízo, a ré
Antônia de Jesus da Luz
reafirmou que não se recordava bem de como os fatos se desenvolveram, pois estava sob efeito de drogas. Todavia, acrescentou que, quando
Joveci Campeiro
entrou na residência da vítima portando um canivete, ela tentou segurá-lo pela gola da camiseta, pedindo para que ele não fizesse nada, momento em que conseguiu tomar o canivete dele. Quando estavam saindo,
Joveci
mencionou que a vítima também estava com uma faca, que se encontrava embaixo do travesseiro, e pediu que ela o ajudasse a pegar o artefato. Ressaltou, ainda, que acredita que, ao tentarem pegar a faca em posse da vítima,
Joveci
acabou acertando um golpe de arma branca na perna do ofendido e, em seguida, pegou as facas — tanto o canivete quanto a faca da vítima — e as escondeu em sua residência. Por fim, destacou que, no contexto dos fatos, ambos os envolvidos poderiam ter sido a vítima, afirmando, inclusive, que
“ali era um ou era o outro”
.

O réu
Joveci Campeiro da Costa
, na fase policial, afirmou que havia emprestado, à vítima
Raimundo Cavalcante,
um coador de café e que, na data dos fatos, ao questioná-lo sobre a devolução do objeto, o ofendido respondeu que não estava em sua posse. Nesse momento, iniciaram uma discussão verbal e, em seguida, o réu passou a agredir fisicamente a vítima com diversos socos no rosto, continuando a agredi-la mesmo após a vítima cair sobre a sua cama. Por fim, negou ter esfaqueado a vítima, mas afirmou que, após as agressões, escondeu seu canivete embaixo da cama.

Em juízo, o acusado retificou suas declarações, negando seu envolvimento no crime em questão. No entanto, ao ser questionado sobre a discussão com a vítima, afirmou que de fato houve uma discussão sobre o coador de café, mas que não se recorda se a agrediu fisicamente, ou não.

A testemunha
Isabela Furtado Silva Vieira
, enfermeira de plantão, no dia dos fatos, e responsável pelos primeiros socorros à vítima, declarou, em juízo, que, após colocarem o ofendido na ambulância, perguntaram quem seria o autor dos fatos, ocasião em que Raimundo Cavalcante respondeu que seria a
“Tonha”
. Nesse momento, a técnica de enfermagem Antônia Dilma Neres da Silva perguntou se seria a
“Tonha Matadeira”
(apelido pelo qual a ré é conhecida no município de Vila Rica), ao que a vítima confirmou e acrescentando que o marido dela também estava envolvido.

A testemunha
Antônia Dilma Neres da Silva
, técnica de enfermagem que também trabalhava naquele plantão, esclareceu, em juízo, que, enquanto estavam na ambulância, questionaram a vítima sobre quem seria o autor dos fatos, ao que
Raimundo Cavalcante
respondeu que seria a
“Tonha”
. Nesse momento, perguntaram se seria a
“Tonha Matadeira”,
e a vítima confirmou e acrescentou que o marido dela também estava envolvido, acrescentando que ele o agrediu fisicamente, enquanto ela desferiu o golpe com a arma branca.

Os Policiais Militares
Manoel de Carvalho da Cruz
e
Zacarias Júnior dos Santos Rodrigues
, responsáveis por atender a ocorrência no dia dos fatos, declararam, em juízo, que, ao receberem a informação de que a vítima havia indicado a ré
Antônia de Jesus
, vulgo
“Tonha Matadeira”
, como autora do crime, à equipe médica, dirigiram-se até a residência dela, localizada no mesmo lote da casa do ofendido. No local, inicialmente questionaram a ré sobre os fatos, ocasião em que ela negou seu envolvimento e o de seu companheiro no crime em questão. No entanto, ao ser indagada sobre a faca utilizada no delito, indicou onde o artefato estava escondido e autorizou o ingresso dos policiais em sua residência para apreensão do objeto, momento em que passou a responsabilizar seu companheiro pelo ocorrido.

O Investigador
Murílio Bezerra Cavalcante
declarou, em juízo, que a ré
Antônia de Jesus
relatou que a vítima
Raimundo Cavalcante
e o réu
Joveci Campeiro
discutiram por causa de um coador de café que o ofendido havia pegado emprestado e se recusou a devolver, iniciando uma briga entre eles. Em seguida, o réu
Joveci Campeiro
dirigiu-se a sua residência, apoderou-se de uma faca e retornou à casa da vítima, ocasião em que desferiu o golpe contra ela. A ré
Antônia de Jesus
participou, segundo ela, apenas no segundo momento, tentando retirar o suspeito de cima da vítima.

Esse é o contexto probatório retratado, nos autos.

A defesa fundamenta seu pedido na alegada ausência de provas robustas e concretas que vinculem a recorrente à prática delitiva, sustentando que os testemunhos apresentados configurariam, em grande parte, declarações baseadas em relatos indiretos. Contudo, ao analisar detidamente o conjunto probatório, constata-se que há elementos suficientes a fundamentar a tese acusatória e que, ao contrário do defendido, evideciam a autoria e a materialidade delitiva.

Primeiramente, a materialidade do crime está amplamente demonstrada através do boletim de ocorrência, da declaração de óbito e dos laudos periciais, que comprovam que a vítima sofreu agressões que resultaram em lesões graves, culminando em sua morte. O Laudo Pericial de Necropsia, em especial, indica que o óbito decorreu de choque hipovolêmico, causado por uma lesão perfurocortante na veia femoral, sendo, portanto, indiscutível o caráter violento e intencional das ações que levaram à morte do ofendido.

No que se refere à autoria, tanto os depoimentos das testemunhas
Isabela Furtado Silva Vieira
, como de
Antônia Dilma Neres da Silva
, responsáveis pelo atendimento à vítima, quanto as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência dão conta da participação ativa da ré
Antônia de Jesus da Luz
no crime. O ofendido, enquanto ainda consciente, afirmou expressamente que a ré, conhecida na comunidade como
“Tonha Matadeira”
, juntamente com seu companheiro, foram os autores das agressões que culminaram em sua morte. O relato da própria vítima, registrado pelos profissionais de saúde que a atenderam quando ela ainda estava viva, foram confirmados em juízo, de maneira que configura prova irrefutável, dada a proximidade temporal entre o ataque e a declaração do ofendido.

No mais, em relação à alegação de que a participação da ré está baseada em testemunhos indiretos, ou melhor, em testemunhos decorrentes de
“ouvir dizer”
, consigno que o presente caso enseja um
distinguishing
, uma vez que, embora as provas de autoria contenham, em parte, relatos indiretos, o conjunto probatório apresenta o testemunho direto da vítima, registrado logo após os fatos, enquanto ele ainda estava lúcida, e em momento imediatamente posterior às agressões, indicando expressamente a ré
Antônia de Jesus da Luz
e seu companheiro como autores das agressões.

Importante frisar a observância da parte final do art. 155 do Código de Processo Penal, que excepciona a necessidade de prova judicial quando se trata de provas cautelares,
não repetíveis
ou antecipadas. A declaração da vítima, por ser irreplicável em juízo, devido ao falecimento ocorrido logo após os fatos, configura-se como prova
não repetível
. Essa circunstância — em que a vítima não prestou depoimento judicial em razão de seu óbito ocorrido logo após os fatos — legitima a utilização de suas declarações prestadas pouco antes de sua morte, uma vez que, na hipótese incide a exceção prevista na parte final do art. 155 do CPP.

Assim, não há qualquer nulidade na admissão dessas declarações, pois constituem provas que, pela situação irreversível do óbito, não poderiam ser reproduzidas em audiência e foram adequadamente confirmadas pelas profissionais de saúde e agentes da lei. Portanto, verifica-se que a vítima só não documentou seu depoimento porque faleceu logo após aos fatos, devendo suas declarações consideradas como prova não repetível, observada a exceção trazida na parte final do art. 155 do CPP.

Ademais, verifica-se que a autoria delitiva não decorre apenas de testemunhos indiretos, uma vez que a conduta da ré após o crime também reforça sua responsabilidade no evento delituoso. Conforme testemunhos dos policiais a ré confessou parcialmente a sua participação ao indicar espontaneamente o local onde a arma do crime estava escondida, demonstrando conhecimento do fato delitivo e sugerindo uma tentativa de acobertar a autoria, ou minimizar seu envolvimento, o que contraria a tese de não envolvimento da apelante, no caso.

Diante do exposto, tenho que não merece prosperar a alegação defensiva de falta de prova, eis que está evidenciada a materialidade e a autoria delitiva por parte da apelante, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A Defesa, em suas razões recursais, solicita o redimensionamento da pena-base, argumentando que o magistrado considerou negativamente, e de forma equivocada, as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade, por conta dos processos e inquéritos policiais em curso, em desfavor da apelante, devendo serem afastadas.

Como é sabido, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Assim sendo, colaciono excerto da sentença, no que interessa ao deslinde da questão:

“Na primeira fase, passo a analisar as circunstâncias judiciais, nos termos do Código Penal, artigo 59, do CP.

A culpabilidade não se mostra afastada do tipo penal em que a sentenciada esta sendo condenada; em relação aos antecedentes criminais, não verifico prejuízo; em relação a conduta social e personalidade da sentenciada observo que é voltada a prática de crimes, pois apesar de não ter transito em julgado a mesma responde a várias outras ações penais, inclusive uma que seja levada a julgamento pelo tribunal do júri autos n. 0001929-79.2016.8.11.0049 (pronunciada, no dia 27 de outubro de 2022, “pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal”; 0002705-11.2018.8.11.0049 (denunciada como "incursas nas regras do artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal; IP 1001306-56.2020.8.11.0049 (indiciada “pela prática do crime de ROUBO MAJORADO, incurso, portanto, na pena prevista no Art. 157 , parágrafo 2º, inciso II, parágrafo 2º- A, inciso I do Código Penal” e 1001805-69.2022.8.11.0049 (denunciada “como incursa nas sanções do artigo 136, §3º, c/c artigo 61, "e", todos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006” (id. 124772038); o motivo da prática do delito já é punido pela própria tipicidade do delito; as circunstâncias do delito configuram causas agravantes e/ou de aumento de pena, razão pela qual serão valoradas no momento oportuno, a fim de evitar bis in idem; as consequências do delito apesar de ser grave (uma vida foi ceifada) não transcenderam o resultado típico; o comportamento da vítima igualmente não requer valoração.

Assim sendo, ante a inexistência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifico a inexistência de atenuante e existência de agravantes da pena.

A ré Antônia ostenta condenação criminal transitada em julgado (autos n. 1001805-69.2022.8.11.0049), motivo pelo qual reconheço a agravante da reincidência, art. 61, inciso I, do Código Penal.

Diante dos fatos, visto que o crime foi cometido devido uma discussão por causa de um coador, reconheço a agravante do motivo fútil, art. 61, inciso II, alínea a, do Código Penal.

Em que pese o MPE suscitar e sede de memoriais a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vejo que não foi objeto da denúncia. Por outra banda, entendo que a vítima foi pega de surpresa por pessoas conhecidas de longa data, armados com arma branca e com superioridade de forças, já que eram dois, o que dificultou e ou tornou impossível a defesa da vítima. Sendo assim, reconheço a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal.

Ainda, verifico que a vítima, na data do fato, contava com 67 anos de idade, logo, reconheço a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, a qual agrava a pena daqueles que praticam crime contra pessoa idosa.

Nesse sentido, diante da incidência das agravantes supramencionadas, agravo a pena intermediária em 4/6, tornando-a em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento ou diminuição da pena, a qual torno a pena definitiva em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Diante da pena imposta e verificada reincidência da ré, determino que o cumprimento da pena seja iniciado em regime FECHADO, conforme disposto no art. 33, §2°, alínea b, do Código Penal.” (Sic)

Nesse aspecto, observo que a conduta social e a personalidade da apelada foram avaliadas negativamente por ser
“voltada a prática de crimes, pois apesar de não ter trânsito em julgado a mesma responde a várias outras ações penais”
.

Contudo, os argumentos empregados pelo juízo
a quo
não são idôneos para justificar a avaliação negativa da conduta social e da personalidade da ré
Antônia de Jesus da Luz
, uma vez que a utilização de investigações e processos em andamento para aumentar a pena-base contraria o teor da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Vejamos:

“Súmula nº 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base”

Por outro lado, para que se valore negativamente a conduta social há que se fundar em elementos quanto ao seu comportamento, junto aos grupos sociais.

Por isso, afasto a negativação da conduta social e da personalidade do agente, mantendo-se, por conseguinte, a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Na segunda fase, a Defesa requer o afastamento das agravantes do motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e idade da vítima, reconhecidas pelo juízo na dosimetria da pena. Entretanto, tenho que o pleito não merece prosperar.

No caso em tela, verifica-se, a partir dos elementos coligidos durante a instrução probatória, que
a futilidade da motivação
se fundamenta na perpetração da conduta em razão de uma discussão banal entre a vítima e
Joveci
, corréu, relativa a um coador de café.

O
recurso que dificultou a defesa da vítima
também ficou evidenciado, uma vez que a vítima foi atacada de surpresa pela apelante, acompanhada de seu companheiro (superioridade numérica), dentro de sua própria casa, sendo que os réus eram considerados seus amigos de longa data. Em relação à surpresa no ataque, verifica-se que a ré, em juízo, declarou que seu companheiro,
Joveci Campeiro
, entrou na residência da vítima chutando a porta e, em seguida, começou a agredir o ofendido.

Por fim, registre-se que também não deve prosperar o pleito defensivo de exclusão da agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP, pois essa circunstância possui natureza objetiva, o que a torna aplicável a todos os participantes da prática delitiva, demandando, para sua configuração, apenas, a comprovação da idade da vítima (que, no caso, possuía 67 anos, na época dos fatos), sendo desnecessária a efetiva consciência dos réus sobre a faixa etária da vítima.

A vista do exposto, com o afastamento da negativação da conduta social e da personalidade do agente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos. Na segunda fase, mantenho intactas as circunstâncias agravantes reconhecidas pelo sentenciante e agravo igualmente a pena intermediária em 4/6, por incidir quatro circunstâncias agravantes no caso,
resultando, assim, na pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Diante da pena imposta e verificada reincidência da ré, determino que o cumprimento da pena seja iniciado em regime
FECHADO
, conforme disposto no art. 33, §2°, alínea b, do Código Penal.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo recorrentes e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTÔNIA DE JESUS DA LUZ
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar as circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade do agente, utilizadas para valorar negativamente a pena e, por consequência,
readequo a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, mantendo, contudo, intactos os demais dispositivos da sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024